Tribunal: TJES
Processo: 5025843-75.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025843-75.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSON LUIZ SILVA
RECORRIDO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025843-75.2022.8.08.0012

Recorrente: ELSON LUIZ SILVA

Recorridos: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE TEM RECEBIDO COBRANÇAS DA RÉ ITAPEVA, POR DÍVIDA VENCIDA NO ANO DE 2014, NO VALOR DE R$ 19.930,76, OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO PELO RÉU BANCO SANTANDER. AFIRMA QUE O DÉBITO ESTÁ PRESCRITO E QUE NÃO FOI NOTIFICADO DA CESSÃO DE CRÉDITO, PELO QUE A COBRANÇA SERIA INDEVIDA. DIZ, AINDA, QUE SEU NOME FOI INSCRITO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIANTE DISSO, POSTULA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO E DA PRESCRIÇÃO, A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
O RÉU BANCO SANTANDER, POR SUA VEZ, SUSCITA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA, BEM COMO IMPUGNA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE REALIZOU CESSÃO DE CRÉDITO COM A RÉ ITAPEVA, ATENDENDO AOS REQUISITOS LEGAIS INERENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO. ASSEVERA QUE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO INVALIDA A CESSÃO E QUE A PRESCRIÇÃO NÃO FULMINA O DIREITO SUBJETIVO DE COBRAR O DÉBITO. ARGUMENTA, AINDA, QUE O DÉBITO NÃO FOI NEGATIVADO, MAS APENAS INCLUSO NO SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO DO SERASA LIMPA NOME. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(2.2).
A SEU TURNO, A ITAPEVA ALEGA QUE O DÉBITO QUESTIONADO É ORIUNDO DO CONTRATO Nº. 20018556265, CELEBRADO PELO AUTOR COM O RÉU BANCO SANTANDER, O QUAL LHE FOI CEDIDO LEGALMENTE. NARRA, AINDA, QUE PROCEDEU COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO, INOBSTANTE NÃO SER REQUISITO ESSENCIAL PARA A VALIDADE DA TRANSMISSÃO. ADEMAIS, DEFENDE QUE A PRESCRIÇÃO NÃO ILIDE SEU DIREITO DE COBRAR A DÍVIDA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA NEGATIVADA. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a prescrição da pretensão judicial de cobrança do débito em desfavor do autor e determinar aos réus que se abstenham de inscrevê-lo no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 5.000,00. Com isso,
resolvo meritoriamente
o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SE JULGUE PROCEDENTE TODOS PEDIDOS DA INICIAL QUANTO ANULAÇÃO DA CESSÃO, DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO (IMPEDINDO QUALQUER COBRANÇA) COM EXTINÇÃO DA DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DOS REQUERIDAS. (5.1). BANCO SANTANDER.
IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA E SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MERITORIAMENTE, POSTULA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA DE PISO.
(5.2). ITAPEVA.
EM SUMA, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO BANCO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.

(6.2).
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
ARGUIDA PELO RECORRENTE SANTANDER, PORQUANTO, À VISTA DA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE OU NÃO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRENTE SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CINGE EM VERIFICAR SE EFETIVAMENTE EXISTE A DÍVIDA QUE FOI OBJETO DE REGISTRO NA PLATAFORMA DO SERASA E SE OS EFEITOS DAÍ ORIUNDOS SÃO APTOS A ENSEJAR OS DANOS VINDICADOS NA INICIAL. POIS BEM, COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO TEMA, FORÇOSO RECONHECER QUE NA HIPÓTESE DE DÉBITO PRESCRITO, A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA VEDA EXPRESSAMENTE QUE AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DETENHAM QUALQUER INFORMAÇÃO QUE PREJUDIQUE O CONSUMIDOR A OBTER NOVOS CRÉDITOS. DESSARTE, AINDA QUE ESTE RELATOR ENTENDA QUE A MERA ANOTAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SITE DO SERASA, SEM VISIBILIDADE A TERCEIROS, NÃO AFETE O
SCORE
DO CONSUMIDOR, A NATUREZA DE TAL DÉBITO É SUSCETÍVEL DE TORNÁ-LO INEXIGÍVEL, DADA A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. LOGO, SOBEJA-SE IMPEDIDA A PARTE INTERESSADA DE COBRAR E TOMAR MEDIDAS JUDICIAIS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO SOBRE O QUAL JÁ OCORRERA A PERDA DA PRETENSÃO DO SEU DIREITO DE COBRANÇA, DE MODO QUE, A SENTENÇA CAMINHOU BEM EM DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO JUDICIAL DE COBRANÇA DO DÉBITO - OBJETO DA LIDE - EM DESFAVOR DO AUTOR. JÁ COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELA DEMANDANTE. OUTROSSIM, O SIMPLES FATO DE SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. É ÔNUS DA PARTE AUTORA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DO DIREITO ALEGADO, A TEOR DO PRECONIZA O ART. 373, INCISO I, DO CPC. PORQUANTO, A MERA ANOTAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SITE DO SERASA, SEM VISIBILIDADE A TERCEIROS, NÃO AFETA O
SCORE
DO CONSUMIDOR. OUTROSSIM, AINDA QUE
IN CASU
, HOUVESSE QUALQUER DANO IMATERIAL ORIUNDO DO SUPOSTO IMPACTO SOBRE A PONTUAÇÃO DO
SCORE
DA PARTE AUTORA, DECORRENTE DO REGISTRO DA DÍVIDA PRESCRITA, POIS APENAS CONTAMINADO O DIREITO À POSTULAÇÃO JUDICIAL, MAS NÃO AO DIREITO SUBJETIVO EM SI, NÃO HÁ QUAISQUER PROVAS NO AUTOS QUE DEMONSTRE O SUPOSTO ABALO DE CRÉDITO.
NÃO SE TRATA, AO CONTRÁRIO DA EFETIVA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, DE DANO MORAL
IN RE IPSA
.
DESSARTE, ANTE A
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO CRÉDITO PRESCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
, NÃO QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXARADA NA EXORDIAL. INCLUSIVE ESTA MATÉRIA JÁ FOI OBJETO DE ENFRENTAMENTO POR ESTA TURMA RECURSAL EM JULGAMENTO PROFERIDO NO FEITO 5015222-81.2021.8.08.0035.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)